Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-17.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000253-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 007.078.751-45 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS - MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000253-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: JUIZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Daniel Ferreira da Silva contra decisão monocrática que negou liminar em Mandado de Segurança impetrado para impugnar ato do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, o qual encaminhou os autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública. O agravante alega que tal remessa afronta a competência originária dos Juizados Especiais e que a escolha pelo Núcleo deveria ser facultativa, não podendo ser determinada de ofício pelo magistrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encaminhamento do processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública configura declínio de competência ilegal; e (ii) estabelecer se a ausência de anuência da parte autora invalida a remessa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O encaminhamento do processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não configura declínio de competência, mas sim uma redistribuição administrativa que mantém a jurisdição do juízo originário, conforme previsto na Resolução nº 398/2021 do CNJ.

4.

A especialização do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública busca eficiência e celeridade na análise de demandas relacionadas à saúde pública, sem comprometer o contraditório e a ampla defesa das partes.

5.

A regulamentação do CNJ assegura a possibilidade de oposição fundamentada das partes à remessa do processo ao Núcleo de Justiça Digital, o que não foi realizado pelo agravante no momento oportuno.

6.

A decisão atacada fundamenta-se na legislação vigente e na jurisprudência consolidada, inexistindo ilegalidade no ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O encaminhamento de processos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública constitui medida administrativa que não altera a competência originária do juízo processante.

2.

A remessa de autos a Núcleo de Justiça Digital pode ocorrer sem anuência prévia da parte autora, desde que preservada a possibilidade de oposição fundamentada.

3.

A ausência de oposição fundamentada no momento oportuno impede a alegação posterior de nulidade do ato processual.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000253-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: JUIZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por Daniel Ferreira da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou concessão à medida liminar no Mandado de Segurança impetrado pela mesma parte, contra ato do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, realizado nos autos de nº 1029049-43.2024.8.11.0003, que encaminhou os autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

A decisão objeto do presente recurso entendeu não verificado o declínio da competência, portanto, não vislumbrando ilegalidade no ato impugnado nem risco de lesão irreparável ao direito do Impetrante, consoante id. 262532265.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 263911773, o Agravante alega que a competência do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública é relativa, uma vez que o interesse da parte autora se sobressai, pois ela pode optar entre esse núcleo e a Justiça Comum ou Juizado Especial da Fazenda Pública, de modo que a remessa de ofício pelo Juiz, sem a prévia oitiva da parte autora, afronta o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil e na súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
A INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO PODE SER DECLARADA DE OFÍCIO
”.

Prossegue aduzindo que, em situação semelhante, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo de controvérsia (IAC 10), declarou a ilegalidade da Resolução do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 9, de 25 de julho de 2019, por afrontar previsão de leis federais, no que tange a foro especializado em lides contra a Fazenda Pública.

Conclui defendendo que a faculdade prevista no art. 1º da Portaria da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nº 183, de 19 de novembro de 2024, que permite aos Juízes encaminharem os processos relacionados à saúde pública ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, é ilegal e inaplicável quando realizada sem anuência das partes, por violar a competência absoluta fixada pelo art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

Ao fim, requer a reconsideração desta Relatoria ou, subsidiariamente, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, a fim de que seja deferida a medida liminar no Mandado de Segurança.

Contrarrazões defendendo o não cabimento do Mandado de Segurança e o desprovimento do recurso no id. 267945254.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000253-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DANIEL FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: JUIZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por Daniel Ferreira da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou concessão à medida liminar no Mandado de Segurança impetrado pela mesma parte, contra ato do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, realizado nos autos de nº 1029049-43.2024.8.11.0003, que encaminhou os autos ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...)
Portanto, não há criação de nova competência ou usurpação de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mas apenas uma redistribuição administrativa que visa à especialização e celeridade processual, mantendo-se a competência do juízo originário, no caso o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

(...)

Cumpre ressaltar que a especialização do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, voltada para demandas de saúde pública, promove maior eficiência e rapidez na resolução de litígios dessa natureza, sendo medida que beneficia o jurisdicionado e assegura a efetividade do direito fundamental à saúde.

Assim, a remessa ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública não desnatura a competência originária dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo esta preservada, cabendo ressaltar que o núcleo atua sob a supervisão, complementando a estrutura judiciária já existente.

Além disso, a referida normativa estabelece que a escolha pelo Núcleo de Justiça Digital é faculdade da parte autora e que a parte ré pode se opor a tal escolha, nos termos do artigo 2º da Resolução n. 385/2021 do CNJ. Na hipótese de oposição fundamentada e acolhida, os autos devem retornar ao juízo de origem, senão vejamos:

(...)

Posteriormente, o CNJ editou a Resolução n. 398, de 9 de julho de 2021, para dispor a respeito da atuação dos "Núcleos de Justiça 4.0" em apoio às unidades jurisdicionais, preservando-se a possibilidade de oposição das partes à remessa do feito aos novos órgãos jurisdicionais, desde que fundamentada, de acordo com o art. 2º:

(...)

Ao que se denota, a regulamentação do CNJ garante às partes a possibilidade de oposição fundamentada à remessa do processo aos Núcleos de Justiça 4.0, nos termos do artigo 2º, parágrafo único, da Resolução n. 398/2021 do CNJ.

Todavia, verifico que a parte Impetrante não apresentou qualquer oposição válida nos próprios autos, no momento oportuno, tampouco demonstrou que a atuação do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública comprometeria os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Portanto, diante dos fundamentos apresentados, conclui-se que a decisão de encaminhou o processo ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública é legal e está em consonância com os normativos do CNJ.
(...)

[Destaquei]

Evidencia-se que, em momento algum houve, no processo de conhecimento, oposição fundamentada à remessa dos autos, ao referido núcleo, pelo Agravante, sem a qual não se pode falar em ilegalidade no ato processual, conforme definido no
artigo 2º da Resolução n. 385/2021 c/c artigo 2º
da
Resolução n. 398, de 9 de julho de 2021, ambas do CNJ, os quais dispensam a
prévia
anuência, das partes.

Ademais, conforme ressaltado na decisão recorrida, não há que se falar em declínio de competência, mas em mera repartição administrativa para análise conjugada do processo pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, junto com o juízo competente, no caso, o 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, ao passo que impertinente a discussão sobre alteração da competência relativa, no caso, tampouco sobre eventual semelhança com o entendimento firmado no âmbito do IAC 10, porquanto inalterada a competência do juízo processante.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2025